Tribunal: TJSP
Processo: 2256650-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256650-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Buritama, em que é agravante
COPLASA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) E PAULO AYROSA.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256650-54.2020.8.26.0000
2
Voto no 34689
Agravo de Instrumento no 2256650-54.2020.8.26.0000
Comarca de Buritama
Agravante: Coplasa Açúcar e Álcool Ltda.
Agravado: Estado de São Paulo
Juiz(a) de Direito: Marcílio Moreira de Castro
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Pedido de levantamento de valores depositados em
Juízo. Inadmissibilidade. Os valores já estavam com o Poder Judiciário, não havendo que se
falar em qualquer prejuízo à empresa ou violação às determinações de suspensão da execução
fiscal em face de empresas em Recuperação Judicial. Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada a fls. 15, que indeferiu o pedido de levantamento de valores
formulado pelo executado.
Sustenta a agravante que, ao indeferir o levantamento dos valores
depositados em razão do pedido de penhora no rosto dos autos de outra execução
fiscal, permitiu-se a constrição de bem de empresa em recuperação judicial sem
observância de determinação exarada pela Primeira Seção do E. STJ a todos os feitos
executivos fiscais ajuizados em face de empresas em recuperação judicial em
tramitação em território nacional, exatamente a situação dos presentes autos.
Argumenta que, independentemente da vigência da prorrogação do stay period
pertinente ao processo no 1001008-13.2019.8.26.0589, fato é que, por ocasião do
julgamento dos REsp 1.694.316, REsp 1.712.484 e REsp 1.694.261, em sede do rito
dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do E. STJ, por unanimidade, determinou a
suspensão de todos os processos em trâmite no território nacional que versassem sobre
a possibilidade, ou não, da prática de atos constritivos contra empresa em recuperação
judicial, em decorrência de execuções fiscais de natureza tributária e não tributária,
sendo o tema, inclusive, cadastrado sob 'Tema no 987' no sistema dos recursos
repetitivos de tal E. Tribunal. Sendo assim, requer o levantamento da penhora no rosto
dos autos, bem como o levantamento dos valores depositados nos autos.
O agravo foi recebido e processado sem atribuição de efeito suspensivo (fls.
119/120) e respondido (fls. 122/126), manifestando-se o agravado pela manutenção da
decisão recorrida.
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256650-54.2020.8.26.0000
3
"1 Vistos. 2 Petições, fls. 210/211 e 233/234. 3 Acolho os argumentos da
Fazenda Pública a fls. 233/234. 4 Portanto, indefiro os pedidos a fls. 210/211.
Indefiro a liberação dos depósitos de fls. 112 e 194/195, cuja penhora foi
requerida nos autos da execução fiscal no 1500607-75.2019.8.26.0097. 5 Intime-
se.”.
O recurso não comporta provimento.
Pretende a empresa agravante o levantamento dos valores depositados em
Juízo, pois está em Recuperação Judicial, devendo ser observada a decisão exarada
pela Primeira Seção do E. STJ, a qual determina a suspensão de todos os processos em
trâmite no território nacional que versem sobre a possibilidade, ou não, da prática de
atos constritivos contra empresa em recuperação judicial, em decorrência de
execuções fiscais de natureza tributária e não tributária.
Todavia, o que se verifica no presente caso é que não se está requerendo o
prosseguimento da execução fiscal ou a realização de qualquer ato constritivo, mas
apenas e tão somente a manutenção do bloqueio de valores já depositados em Juízo,
não havendo que se falar em prejuízo à agravante, porquanto ausente ato judicial que
tenha reduzido seu patrimônio, a final, os valores já se encontravam depositados
judicialmente e portanto fora do patrimônio da empresa.
Ora, a manutenção do depósito nada mais representa do que uma garantia
ao processo de execução, além de diminuir os encargos da executada e aumentar as
chances de êxito na satisfação do crédito pelo exequente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator